Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-30.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033546-30.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DOMINGOS LUCIANO DIAS - CPF: 074.000.399-20 (RECORRIDO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033546-30.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1033546-30.2025.8.11.0015

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Domingos Luciano Dias

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transferência bancária realizada pelo próprio consumidor após contato telefônico com fraudador que se passou por funcionário do banco; e (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor realizou voluntariamente a transferência via PIX mediante utilização de senha e credenciais pessoais de acesso ao aplicativo bancário, elementos de uso exclusivo e intransferível do correntista.

4.

A fraude decorreu de engenharia social praticada por terceiro estelionatário, sem demonstração de invasão do sistema bancário ou falha de segurança imputável à instituição financeira.

5.

O consumidor deveria ter buscado confirmação da veracidade das informações pelos canais oficiais da instituição financeira antes de realizar movimentações financeiras orientadas por terceiros desconhecidos.

6.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

7.

A utilização regular de senha e mecanismos de autenticação pessoal rompe o nexo de causalidade entre o prejuízo suportado e a atividade desempenhada pela instituição financeira.

8.

Os extratos bancários demonstram intensa movimentação financeira na conta do autor, circunstância que afasta a alegação de que a operação realizada seria manifestamente atípica a ponto de justificar bloqueio preventivo pelo banco.

9.

Configurada a culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo, inexiste dever de restituição dos valores transferidos ou de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Pedidos iniciais improcedentes.

Tese de julgamento
: 1. O golpe da falsa central de atendimento, concretizado mediante fornecimento voluntário de credenciais pessoais pelo consumidor, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A realização de transferência bancária autenticada com senha pessoal do correntista rompe o nexo de causalidade entre o dano e a atividade bancária. 3. A ausência de demonstração de falha no sistema de segurança da instituição financeira afasta o dever de indenizar danos materiais e morais. 4. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, parágrafo 3o, inciso II. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I. Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1011852-79.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Relator Eduardo Calmon de Almeida Cezar, julgado em 12/03/2026, publicado em 17/03/2026. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1002452-88.2025.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Relator Aristeu Dias Batista Villella, julgado em 14/04/2026, publicado em 16/04/2026. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno no 1035498-83.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 09/04/2026, publicado em 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033546-30.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1033546-30.2025.8.11.0015

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Domingos Luciano Dias

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 362109879):

julgou procedentes

os pedidos autorais, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

362109882
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

362109888
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033546-30.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1033546-30.2025.8.11.0015

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Domingos Luciano Dias

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Restituição de Valores Cumulada Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Domingos Luciano Dias
em face do recorrente.

Da narrativa inicial, o autor relata que, em 21/11/2024, foram lançados em sua conta corrente, sem sua autorização, um empréstimo pessoal no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e um resgate automático de investimento no valor de R$ 40.391,51 (quarenta mil e trezentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

Afirma que, no mesmo dia, foi contatado, por meio de ligação telefônica, por pessoa que se apresentou como “assistente do Bradesco”, a qual informou que tais operações seriam indevidas e que, caso não promovesse a “devolução” dos valores, seria responsabilizado pelo pagamento das quantias. Aduz que, sob tal pressão psicológica, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 9.999,99 (nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a terceiro, acreditando estar procedendo ao estorno dos valores. Após a transferência, percebeu tratar-se de golpe, razão pela qual ingressou com a presente ação, requerendo a restituição da quantia transferida e indenização por danos morais.

A fim de corroborar suas alegações, juntou o extrato bancário, o comprovante de transferência que afirma ser fraudulenta, bem como o boletim de ocorrência.

Em contraponto, o banco recorrente alega culpa exclusiva do autor, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma ligação e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva das instituições financeiras recorrentes, bem como a culpa exclusiva do autor recorrido, tendo em vista que a transação foi realizada por meio de sua senha pessoal.

Com efeito, o autor afirma que realizou, por conta própria, a transferência via PIX no valor de R$ 9.999,99 (nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para terceiro desconhecido, sob orientação de pessoa que se apresentou como funcionária do banco por meio de ligação telefônica de número não oficial da instituição. A transferência foi executada pelo próprio autor, mediante utilização de suas credenciais pessoais de acesso ao aplicativo bancário — senha e chave de segurança —, elementos de uso estritamente pessoal e intransferível, cujo sigilo é de responsabilidade exclusiva do titular da conta.

Cabia ao autor, diante de qualquer suspeita ou situação incomum envolvendo sua conta bancária, contatar o banco pelos canais oficiais

antes de efetuar qualquer movimentação financeira sob orientação de terceiros não identificados.

Dessa forma, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o autor não se desincumbiu.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS COM USO DE SENHA E TOKEN. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu fraude em conta bancária da autora, declarou a nulidade de compras e contratos de empréstimo realizados via internet banking e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou invasão de conta e realização de compras, empréstimos e transferência via Pix após contato telefônico com suposto gerente do banco. A instituição financeira sustentou que as operações foram realizadas mediante uso de senha e token da própria cliente, configurando culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por operações bancárias realizadas mediante uso de credenciais pessoais do correntista após contato telefônico com fraudador que se passou por funcionário do banco; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis decorrentes das operações impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora admite na petição inicial que forneceu dados e realizou procedimentos que viabilizaram as operações mediante uso de senha e autenticação pessoal, circunstância que indica participação involuntária na concretização da fraude.

Os registros de acesso e logs apresentados demonstram que os empréstimos e a transferência via Pix foram realizados por meio de internet banking ou aplicativo bancário, com autenticação válida por senha e mobile token, mecanismos de uso pessoal e intransferível. A dinâmica narrada nos autos é compatível com o chamado “golpe da falsa central de atendimento”, no qual fraudadores utilizam técnicas de engenharia social para induzir o cliente a autorizar operações financeiras. Nesses casos, a fraude decorre da manipulação da vontade do consumidor por terceiro estelionatário, caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o dano alegado. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não subsiste quando configurada a culpa exclusiva da vítima, hipótese prevista no art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu quanto à alegada falha sistêmica de segurança do banco. Não comprovada falha na prestação do serviço bancário, inexiste dever de restituição dos valores decorrentes das operações realizadas com credenciais da própria correntista. Ausente ato ilícito imputável à instituição financeira, também não se configuram danos morais indenizáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A realização de operações bancárias mediante uso de senha e mecanismo de autenticação pessoal do correntista, após indução por fraudador que se passa por funcionário do banco, caracteriza hipótese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. O “golpe da falsa central de atendimento”, baseado em engenharia social que leva o cliente a autorizar operações financeiras, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando não demonstrada falha no sistema de segurança. Inexistente defeito na prestação do serviço bancário, não há dever de indenizar danos materiais ou morais decorrentes de transações autenticadas com credenciais do próprio consumidor. (N.U 1011852-79.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, decorrentes de contratação de empréstimos via aplicativo bancário após contato telefônico fraudulento em 10/01/2025, sendo cancelado administrativamente apenas um dos contratos.

2. (...) 3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros. 4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados pessoais e bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes. 5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. 6. (...) Narrou ter contratado empréstimo e realizado transferências via PIX após seguir orientações de estelionatários que se passaram por funcionários do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por operações bancárias realizadas pela própria consumidora, induzida por fraudadores, quando não demonstrada falha no sistema ou violação de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, pressupõe falha de segurança ou defeito do serviço, o que não se comprovou. 4. O empréstimo foi regularmente contratado e os valores transferidos via PIX foram autenticados com uso de credenciais pessoais, inexistindo prova de violação do sistema ou execução sem anuência da consumidora. 5. O evento danoso decorreu da conduta da própria consumidora, que forneceu dados pessoais e legitimou operações em favor de terceiros estranhos, caracterizando culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.(...) 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002452-88.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS SEGUIR INSTRUÇÕES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora pretendeu responsabilizar instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro que se passou por preposto do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos suportados pela consumidora em razão de golpe praticado por terceiro, sob a alegação de fortuito interno, ou se incide a excludente de culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática observa a jurisprudência consolidada da Turma Recursal e, por isso, não viola o princípio da colegialidade. 4. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. 5. Os elementos dos autos indicam que a consumidora seguiu orientações de terceiro desconhecido e forneceu dados necessários à concretização da fraude. 6. Não há prova de invasão do sistema bancário, quebra de segurança da instituição financeira ou realização de operações sem utilização das credenciais da própria consumidora. 7. A mera ocorrência de fraude não basta para impor responsabilidade objetiva ao banco quando ausente demonstração de defeito na prestação do serviço. 8. A conduta da consumidora, ao fornecer voluntariamente informações sigilosas a terceiro, rompe o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da instituição financeira. 9. A hipótese configura culpa exclusiva da vítima, circunstância que afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais. 10. Inexistem elementos novos no agravo interno aptos a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada da Turma Recursal não afronta o princípio da colegialidade. 2. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe da falsa central de atendimento quando a consumidora fornece voluntariamente dados sigilosos e não demonstra falha no sistema de segurança bancário. 3. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 4. O fornecimento voluntário de credenciais a terceiro caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil do banco. (...) (N.U 1035498-83.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

Ressalte-se que os extratos bancários acostados aos autos evidenciam que o autor mantém intensa movimentação financeira em sua conta corrente, com operações e transferências de valores expressivos, circunstância que demonstra familiaridade com transações bancárias e com a dinâmica do sistema financeiro. Nesse contexto, não prospera a alegação de que a instituição financeira deveria ter identificado a operação como atípica e bloqueado sua realização por medida de segurança, uma vez que as transações impugnadas se mostravam compatíveis com o padrão de movimentação habitualmente realizado pelo próprio correntista, inexistindo elementos objetivos que indicassem flagrante anormalidade apta a ensejar intervenção preventiva do banco.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo que se falar de responsabilidade por parte dos bancos recorrentes pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026